Tribunal: STF
Processo: RE 93019
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-05
Data de publicação: 1980-09-05

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DO INCISO VI DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO. -
QUANDO O ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO ALUDE, EM SEU INCISO VI, A
"EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL", A RAZÃO DE SER DESSA RESTRIÇÃO SE
FUNDA, EVIDENTEMENTE, NO FATO DE QUE, EM SE TRATANDO DE EMBARGOS A
EXECUÇÃO QUANDO ESTA SE FUNDA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL, NÃO HÁ O
OBICE REGIMENTAL, PORQUE, NESTA A MATÉRIA DE DEFESA DO EMBARGADO
ABRANGE TUDO O QUE ESTE PODERIA ALEGAR EM PROCESSO DE CONHECIMENTO,
AO CONTRARIO DO QUE OCORRE QUANDO SE TRATA DE EXECUÇÃO ESTRIBADA EM
TÍTULO JUDICIAL. - A PARTIR, POREM, DA AVALIAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO
DA EXECUÇÃO, NÃO HÁ QUALQUER RAZÃO PARA, EM RELAÇÃO AOS INCIDENTES
PROCESSUAIS QUE SÃO OS MESMOS E QUE TEM IDENTICO ALCANCE, SE ADMITIR
A INCIDENCIA DO OBSTACULO REGIMENTAL SE A EXECUÇÃO FOR POR TÍTULO
JUDICIAL, E SE PROCEDER DE FORMA CONTRARIA SE A EXECUÇÃO FOR POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 308, VI,
DO REGIMENTO INTERNO, O QUAL ABARCA A EXECUÇÃO EM GERAL, A PARTIR DA
AVALIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.